Tribunal: TJES
Processo: 5043322-11.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043322-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIANA ANGELICA BORGES DE SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5043322-11.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
LUCIANA ANGELICA BORGES DE SOUZA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve seu cartão junto à requerida clonado e utilizado para uma compra em outro estado. Informa que tentou resolver a questão administrativamente, porém não obteve sucesso.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e dispôs o seguinte:
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO: 1 – ao pagamento a parte Autora de indenização por danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data; 2 – ao pagamento de indenização por danos materiais a parte Autora no valor total, de forma simples, de R$ 3.549,54 (três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao dobro do valor da transação fraudulenta, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde 20/05/2023, e juros a partir da citação.

3. Recurso inominado da requerida alegando a culpa exclusiva da vítima, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos restou comprovado a cobrança indevida dos valores nas faturas da autora. A consumidora se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço. A conduta do recorrente viola a boa-fé objetiva, conforme entendimento disposto no EAREsp 676608/RS do STJ. Dano moral configurado.
Quantum
arbitrado de forma proporcional (Enunciado nº 32 do TJES)

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)